Tribunal: TJMT
Processo: 1014450-84.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014450-84.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA - CPF: 023.116.341-00 (ADVOGADO), CARLOS JOAQUIM FONTES - CPF: 262.329.956-00 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE DINHEIRO VIA BACENJUD – FUNDO DE INVESTIMENTO - IMPOSSIBILDIADE – LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do entendimento do STJ
, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X).
(REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014450-84.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
CARLOS JOAQUIM FONTES

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por
Carlos Joaquim Fontes
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos da Execução Fiscal nº 2581-42.2011.8.11.0059 – código 22597, movida em seu desfavor, pelo
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados em sua conta poupança.

Afirma que, tinha o saldo de R$ 19.673,55 (dezenove mil seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) na conta poupança quando foi realizado o bloqueio, bem como, também foi bloqueado o valor de R$ 33.339,25 (trinta e três mil trezentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos), referente a resgastes de investimento em CDB, restando evidente a necessária liberação do valor imediatamente, ante a vedação disposta no artigo 833, X, do CPC.

Desse modo, requer a concessão de liminar para determinar o imediato desbloqueio do valor constrito de sua conta poupança até o limite de 40 salários mínimos. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar.

A liminar foi parcialmente deferida com o desbloqueio do montante de R$ 33.339,25 (trinta e três mil trezentos e trinta e nove reais) devidamente comprovado como resgaste de CDB.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 33475985 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 20 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório, cuida-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por
Carlos Joaquim Fontes
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos da Execução Fiscal nº 2581-42.2011.8.11.0059 – código 22597, movida em seu desfavor, pelo
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados em sua conta poupança.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a ação de execução de origem, objetivando a cobrança de multa ambiental representadass pelas CDAs contidas no Id. 16860105 e seguintes.

O Recorrente foi citado via Edital, todavia deixou decorrer o prazo para pagamento
in albis
, ensejando a realização de BANCEJUD em sua conta corrente, com o bloqueio de R$ 53.897,82 (cinquenta e três mil, oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos).

Diante do bloqueio, o Executado apresentou pedido para liberação dos valores, ao argumento de que
R$ 19.673,55 (dezenove mil seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) se encontra em conta poupança e o valor de R$ 33.339,25 (trinta e três mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos), referente a resgastes de investimento em CDB.

Todavia, sua pretensão foi indeferida, por entender o Magistrado de Primeiro Grau pela ausência de comprovação de que os valores são impenhoráveis, ensejando a interposição do presente recurso.

Consoante consignado na liminar, a
pós análise da situação dos autos, verifica-se que a pretensão do Recorrente merece parcial acolhida.

Não se pode olvidar que, conforme preceitua a legislação processual vigente, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Sobre o tema já asseverou com proficiência Fredie Didier Jr:

Esse valor de quarenta salários mínimos passa a ser visto como um montante com função de ‘segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar
.
Conforme bem afirma ARAKEN DE ASSIS, ‘a regra só protege essa aplicação financeira
. (Curso de Direito Processual Civil, Execução, v. 5, p. 564, Jus Podivm, Salvador, 2009). [Destaquei]

A matéria é pacificada no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833 DO CPC. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. CABIMENTO. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.
2. Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em
fundos de investimento
, ou guardados em papel-moeda
. (REsp 1.340.120/SP Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1666893/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 30/6/2017). [Destaquei]

Analisando o Extrato Bancário acostado ao Id. 17036459, verifica-se que a conta do Recorrente é denominada de Conta Fácil (Conta-Corrente + Poupança), ou seja, trata-se de modalidade integrada de contas, a qual resgata automaticamente dinheiro da conta poupança para conta corrente, realizando intensa movimentação financeira, o que desnatura, em princípio, a finalidade de poupança que o legislador pretendeu preservar ao editar a lei supramencionada, e, consequentemente, desconfigura a impenhorabilidade ao caso dos autos.

Acerca do tema, é o posicionamento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO POR MEIO DO BACEN-JUD, DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DOS EXECUTADOS. ALEGAÇÃO DE QUE A CONTA BANCÁRIA SE TRATA DE CONTA POUPANÇA.DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA.DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.A
impenhorabilidade absoluta tratada pelo art. 649, X, do CPC pode ser afastada quando desvirtuada a finalidade da conta poupança, demonstrada, no presente caso, pelas constantes movimentações financeiras efetuadas pelo agravante
. (TJPR - 16ª C.Cível - AI - 1390308-5 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Celso Jair Mainardi - Unânime - - J. 26.08.2015).

(TJ-PR - AI: 13903085 PR 1390308-5 (Acórdão), Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 26/08/2015, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1642 3/9/2015). [Destaquei]

No tocante ao bloqueio dos valores destinados aos fundos de investimentos, verifica-se do entendimento do STJ que, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

Do mesmo modo temos: AgInt no REsp n. 1.674.559/RS, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/3/2019, DJe 26/3/2019, REsp n. 1.710.162/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/3/2018, DJe 21/3/2018, e AgInt nos EDcl no AREsp n. 949.813/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 13/4/2018.

O documento de Id. 17036465 – pág. 1, comprova que o valor de R$ 33.339,25 (trinta e três mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos) se refere a resgaste de CDB, configurando probabilidade do seu direito, somado ao perigo de dano, uma vez que se trata de valores destinados à subsistência do Recorrente.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para confirmar a liminar que determinou o desbloqueio do montante de R$ 33.339,25 (trinta e três mil trezentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos) devidamente comprovado como resgaste de CDB.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020